Tribunal: TJSP
Processo: 2029443-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação monitória - Cumprimento de sentença – Penhora sobre 20% do salário da executada – Impossibilidade, ao caso, em razão da impenhorabilidade dos salários e vencimentos prevista no art. 833, IV e § 2o do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.